Tribunal: TJMT
Processo: 1020771-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020771-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELY MIANI - CPF: 380.725.688-17 (ADVOGADO), MITSUGU YAMAUCHI - CPF: 057.446.628-20 (AGRAVANTE), LAUDIR PERETTI - CPF: 251.112.309-63 (AGRAVADO), ZELIA DUZ PERETTI - CPF: 806.333.239-34 (AGRAVADO), OSMIR JOSE DALMOLIN - CPF: 558.857.489-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ANTONIO DALMOLIN - CPF: 436.924.439-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIO LUIS DALMOLIN - CPF: 430.291.839-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FANI MARILA RUBERT DALMOLIN - CPF: 834.452.939-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HIDENORI YAMAUCHI - CPF: 069.240.738-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA APARECIDA DE JESUS FERES YAMAUCHI - CPF: 703.571.888-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RIGO - CPF: 393.429.218-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LERINES SENSOLLO DALMOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), YONE ROSSETO RIGGO (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LUCIA ALBINO YAMAUCHI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE ROVATTI - CPF: 302.309.588-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº

1020771-96.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Mitsugu Yamauchi

Agravados:
Laudir Peretti e outra

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIDO – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº

1020771-96.2023.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Mitsugu Yamauchi

Agravados:
Laudir Peretti e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mitsugu Yamauchi, que visa reformar a decisão deste Relator que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal no recurso de agravo de instrumento n. 1020771-96.2023.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante defende que a não concessão do efeito suspensivo almejado, no tocante a decisão que homologou o honorário pericial e indeferiu os benefícios da justiça gratuita, causará dano irreparável, pois, ensejará a preclusão da prova pretendida.

Segue sustentando, que o valor do honorário pericial se mostra desproporcional e irrazoável, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que estão presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão para que seja deferido o efeito suspensivo pretendido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Laudir Peretti e outra movem ação de usucapião em desfavor de Mitsugu Yamauchi, tendo o douto magistrado
a quo
rejeitado a impugnação aos honorários do perito, além de indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, determinando a comprovação do depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Inconformado com a r. decisão, o réu aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correta a interpretação formada pelo magistrado, ante a ausência de intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada, bem como por não estar em condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Seguiu sustentando que, conforme os documentos juntados nos autos de origem, não possui veículo, os imóveis recentemente adquiridos foram financiados, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) constante na declaração de imposto de renda já foi utilizado, mora de aluguel e, além disso, possui renda mensal bruta de apenas R$ 2.197,00 (dois mil, cento e noventa e sete reais).

Firme no seu propósito, alegou que o valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) pleiteado pelo perito, é desproporcional frente à complexidade do objeto da perícia, pois, se trata de um único imóvel, de fácil acesso, sendo que o tempo necessário para a realização do trabalho é exíguo, devendo ser adequado ao limite de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), nos termos da Resolução n. 232/2016, do CNJ.

De imediato, este Relator proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores (id. 181607235).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante defende que a não concessão do efeito suspensivo almejado, no tocante a decisão que homologou o honorário pericial e indeferiu os benefícios da justiça gratuita, causará dano irreparável, pois, ensejará a preclusão da prova pretendida.

Segue sustentando, que o valor do honorário pericial se mostra desproporcional e irrazoável, restando evidente a probabilidade do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que estão presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Por fim, requer a reforma da r. decisão para que seja deferido o efeito suspensivo pretendido.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Digo isso, porque a fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2º, inc. I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

In casu
, a perícia a ser realizada destina-se a aferir se a localização do imóvel de 1.386,3ha, descrita na inicial, incide sobre a área do réu ou somente sobre os títulos e quais são os títulos do mesmo, a ser realizada por engenheiro agrônomo, sendo pontualmente justificada a complexidade do trabalho a ser realizado pelo perito nomeado.

Na verdade, reafirma-se que, ao menos nesta quadra inicial, o agravante não indicou, com base técnica, como pontou o d. magistrado
a quo
, diga-se de passagem, qual outro valor seria plausível ou outro
expert
apto e disposto a aceitar o encargo.

Não obstante, nos termos do art. 98, do CPC,
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Nesse contexto, para ser amparado pelo benefício alhures, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que, em sede de cognição sumária, não se observou na espécie.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023